Tribunal: STF
Processo: RE 1479209
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação e reexame necessário — Demanda de rito ordinário — Pretensão ao recálculo de quinquênio sobre todas as verbas percebidas, excluídas as eventuais, com o respectivo pagamento das diferenças — Parcial procedência — Inconformismo — Adicional que deveria ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas às servidoras, salvo as de caráter eminentemente eventual — Art. 129 da Constituição Estadual — Inocorrência de ‘efeito repique’ — Precedentes desta E. Corte — Mantença do critério de cálculo estabelecido na sentença, em respeito ao princípio da non reformado in pejus — Recurso voluntário e oficial desprovidos” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente argumenta que “o acórdão impugnado afastou a aplicação do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei Federal 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs ns. 4.357 e 4.425. Sucede que a publicação da decisão final proferida nos autos das ADIs em comento encontra-se pendente. Nessa medida, inviável saber com precisão quais os termos e os limites do acórdão final, de sorte que os trechos dos votos já disponíveis mostram-se apenas parciais, não refletindo ainda a decisão final do Plenário do STF” (fl. 9, e-doc. 20).



    Assevera que “com o entendimento esposado pela Câmara há, na verdade, uma declaração de inconstitucionalidade antecipada do art. 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da lei 11.960/09 pelo tribunal local, dando ensejo ao recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da CF/88” (fl. 12, e-doc. 20).



    Salienta que “o fato de a Lei nº 11.960/2009 não ter fixado indexador específico, mas ter determinado a utilização daquele que for estabelecido por outra norma legal, esvazia o cerne da alegação de inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 20).



    Sustenta que “o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança, enquanto o STF não publicar o acórdão, com ou sem modulação dos seus efeitos” (fl. 16, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja parcialmente reformado o v. Acórdão recorrido e determinada a aplicação, uma única vez, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/2009” (fl. 17, e-doc. 20).



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação em relação ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “DIREITO PÚBLICO — EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA — ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: 



    ‘Apelação e reexame necessário Demanda de rito ordinário. Pretensão ao recálculo de quinquênio sobre todas as verbas percebidas, excluídas as eventuais, com o respectivo pagamento das diferenças. Parcial procedência. Inconformismo. Adicional que deveria ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas às servidoras, salvo as de caráter eminentemente eventual. Art. 129 da Constituição Estadual. Inocorrência de 'efeito repique'. Precedentes desta E. Corte. Mantença do critério de cálculo estabelecido na sentença, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso voluntário e oficial desprovidos.’ 



      INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. 



    ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. — RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG (Tema nº 905) E RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (Tema nº 810) — Correção monetária das parcelas em atraso — Inconstitucionalidade da T.R. como índice de atualização reconhecida pelo Pretório Excelso — Acórdão recorrido que, em consonância a este entendimento, determinou a incidência do IPCA-E por se tratar de verba devida a servidor — Manutenção desse entendimento, eis que consentâneo àquele firmado pelas cortes superiores” (fl. 2, e-doc. 33).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Sem prejuízo do quanto exposto, impõe-se afastar a incidência de juros e correção monetária nos termos do quanto disposto pela Lei Federal nº 11.96012009 (índice atinente às cadernetas de poupança). 



    Isso porque, no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, que atacavam a EC nº 62/09, o E. STF declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º do sobredito Diploma. 



    Logo, a citada norma não mais pode produzir efeitos, vedada sua utilização, tanto para a correção monetária, quanto para o estabelecimento dos juros moratórios nas condenações impostas ao Estado.



    Assim, os juros de mora devem ser calculados desde a citação à razão de 1% ao mês, conforme estabelecido no artigo 406 do Código Civil, e, no que tange à correção monetária, deve ser aplicada a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça desde as datas dos pagamentos a menor” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Esse entendimento foi mantido no acórdão proferido em juízo de retratação:



    “É o caso de manter o v. acórdão eis que em conformidade com o decidido, tanto pelo colendo Supremo Tribunal Federal, como pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, ao julgar o paradigma (Recurso Extraordinário no 870.947/SE), assentou-se a inconstitucionalidade da T.R. como índice de correção monetária: (...).



    Ante o resultado do julgamento proferido pelo colendo S.T.F., o egrégio Superior Tribunal de Justiça igualmente afastou a incidência da T.R. como índice de correção monetária, especificando cada indexador a depender da natureza do débito: (...).



    Atento a essas determinações o v. acórdão recorrido expressamente afastou a incidência da T.R., determinando a aplicação do IPCA-E, eis que se trata de verba devida a servidor. (...)



    Assim, s.m.j., não era o caso de devolução para adequação, eis que o v. acórdão desta Câmara (fls. 96/107) já está em consonância com os paradigmas julgados pelos Tribunais Superiores, razão pela qual há de ser mantido” (fls. 3-9, e-doc. 33).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, nada havendo a prover sobre as alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora